Tribunal: STF
Processo: Rcl 93788
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA OFENSA AOS ENUNCIADOS Nº 37 E Nº 42 DA SÚMULA VINCULANTE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Amparo, contra sentença proferida pela Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 de Ações Coletivas – Servidor Público, no Processo nº 1002341-42.2025.8.26.0022, por meio da qual teriam sido desrespeitados os enunciados nº 37 e nº 42 da Súmula Vinculante.
 
2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação civil pública, promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Amparo, por meio da qual se pretende a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do descumprimento do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério no exercício de 2024, com reflexos sobre as verbas funcionais conexas, além da adequação definitiva dos vencimentos ao patamar federal, alegando que, embora a Portaria MEC nº 61/2024 tenha fixado o piso em R$ 4.580,57, o Município praticou valores inferiores (R$ 3.845,63, até julho, e R$ 4.023,29, a partir de agosto de 2024, desrespeitando a Lei federal nº 11.738, de 2008, e a própria Lei municipal nº 3.809, de 2015, que teria incorporado os critérios federais à legislação local.
 
3. Noticia que o Juízo reclamado julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento, de forma automática, ao piso salarial dos professores. Sustenta, em síntese, violação flagrante dos enunciados citados como paradigmas.
 
4. Salienta que, mesmo não se tratando de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais.
 
5. Aduz que o entendimento assentado no enunciado nº 42 da Súmula Vinculante buscou preservar a autonomia dos Estados e Municípios para fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório dos seus servidores, em homenagem ao equilíbrio do pacto federativo.
 
 6. Sustenta que “a autoridade reclamada, ao condenar o Município de Amparo a observar as portarias do MEC objeto da lide, para fins de fixação da remuneração mínima da autora, bem como ao pagamento das diferenças salariais entre o valor adimplido e o piso estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, a r. sentença viola, de forma manifesta, a Súmula Vinculante nº 37 do STF”.

7. Requer a concessão de medida liminar para “para que seja cassada a r. sentença proferida pela a MM. Juíza de Direito Dra.Kenichi Koyama, nos autos do processo nº 1002341-42.2025.8.26.0022 - em trâmite perante NÚCLEO ESPECIALIZADO DE JUSTIÇA 4.0 DE AÇÕESCOLETIVAS - SERVIDOR PÚBLICO, nos termos do art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que referida decisão viola o entendimento consolidado nas Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 42 do Supremo Tribunal Federal”. Busca, no mérito, a cassação definitiva do ato impugnado, confirmando a liminar eventualmente concedida.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
10. No caso em tela, alega-se inobservância aos enunciados nº 37 e nº 42 da Súmula Vinculante, que estabelecem: 
E. 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 
E. 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”
 
11. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste de sentença proferida em sede de ação civil pública que, julgada parcialmente procedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, condenou o Município de Amparo, ora reclamante, ao pagamento das diferenças salariais apenas para os servidores "cujo vencimento básico, no exercício de 2024, esteve abaixo do Piso Salarial Profissional Nacional". Para fins de cotejo, transcrevo trechos da sentença (e-doc. 6; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...) Antes de adentrar o exame processual, registra-se que a matéria aqui veiculada possui representatividade e relevância de máxima ordem no âmbito do Núcleo 4.0 de Ações Coletivas - Servidor Público. O direito ao Piso Salarial Profissional Nacional do magistério é objeto de controvérsia reiterada entre os Municípios de São Paulo e as entidades representativas dos profissionais da educação, configurando matéria genuinamente repetitiva nesta especializada. Apenas neste Núcleo, tramitam 17 processos distribuídos por 13 entidades - AMESP, APEOESP (6 ações), ASPEF, Associação Paulista dos Profissionais da Educação Lotados na Região Metropolitana de Ribeirão Preto, ATEM (2 ações), Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Rincão, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Capivari, Rafard, Mombuca, Cequilho, Elias Fausto e Laranjal Paulista, SINDISERV, SINDSMOR, SINTEPS e SSPMA - com universo estimado de 101.631 beneficiários. Esse contexto de litigiosidade sistêmica e de ampla abrangência subjetiva reforça a necessidade de uma solução jurisdicional clara, coerente e uniforme, apta a orientar o tratamento dos demais feitos e a conferir previsibilidade às relações funcionais dos servidores da educação pública.
(...)
A demanda trazida ao conhecimento se insere no âmbito do direito constitucional à valorização profissional dos trabalhadores da educação básica e da repartição de competências normativas entre União e Municípios no que toca ao Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério.
(...)
A respeito disso, transcrevo o artigo 2º da Lei Federal 11.738/2008, cujo objeto é exatamente o Piso:
Art. 2º: O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.
§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, incluídos os professores da educação infantil, reconhecendo o princípio da integralidade entre cuidar, brincar e educar, independentemente da designação do cargo ou da função que ocupam, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. (Redação dada pela Lei nº 15.326, de 2026) 
§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.
§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. 
§ 5º As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.
A introdução de regramento dessa magnitude não veio desacompanhada de dúvidas. Há clara tensão entre um objetivo constitucional e a autonomia federativa. Daí porque desde logo, a constitucionalidade dessa lei, notadamente o artigo 2º, foi examinada e expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4167, que rejeitou os argumentos de violação à autonomia dos entes federados, assentando que a fixação de um patamar mínimo nacional de remuneração para o magistério constitui exercício legítimo da competência da União para legislar sobre normas gerais, nos termos do art. 22, inciso XXIV, da Constituição Federal.
(...)
Dentro dessa premissa, a relação jurídica subjacente é, portanto, de natureza estatutária e normativa. De um lado, o ente municipal, na qualidade de empregador público e gestor da rede de ensino básico, assume a obrigação de garantir que nenhum profissional do magistério receba vencimento básico inferior ao piso nacional - não como reflexo de ato discricionário, mas como imposição de norma geral de ordem pública, hierarquicamente superior à legislação local. De outro, o profissional do magistério titulariza direito subjetivo ao recebimento do patamar mínimo, direito esse autoaplicável a partir da vigência do ato federal que fixa o valor a cada exercício. 
(...)
O Município réu questiona a validade jurídica da Portaria MEC como instrumento normativo hábil a impor reajuste automático, sustentando que, após a vigência da Lei Federal nº 14.113/2020 (Novo FUNDEB), teria havido vácuo legislativo federal quanto aos parâmetros de atualização, de modo que a portaria ministerial não poderia suprir a reserva de lei formal. A tese não prospera. A análise do conjunto normativo que rege a matéria evidencia que o art. 5º da Lei Federal nº 11.738/2008 não foi revogado pelo Novo FUNDEB; subsiste como norma geral autorizativa da revisão periódica, e a portaria ministerial cumpre função meramente regulamentadora e declaratória do valor resultante da aplicação da fórmula legal - não cria direito novo, mas certifica o quantum do piso já previsto em lei. Nesse sentido, a Portaria MEC nº 61/2024 tem eficácia normativa suficiente para servir de parâmetro de aferição do descumprimento.
A jurisprudência tem sido convicta disso, muito a partir da ADI 4848, também do STF:
(...)
Há, porém, uma fronteira constitucional clara que delimita o alcance do direito ao piso, e ela é definida pela Súmula Vinculante nº 42 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Essa súmula, lida em conjunto com a Súmula Vinculante nº 37, que veda ao Judiciário o aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia, traça os limites dentro dos quais a garantia do piso pode ser judicialmente imposta.
Para delinear tal limite, o C. Supremo Tribunal Federal, ao julgar as Reclamações 79.325/SP e 88.856/SP - ajuizadas pelo próprio Município de Amparo contra decisão que lhe impunha o pagamento do piso em ação trabalhista anterior - , não afastou a validade da Lei Federal nº 11.738/2008 nem negou o direito ao piso. O que as decisões cassaram foi a determinação de reajuste automático de toda a estrutura da carreira com base no índice federal, por entender que isso configurava vinculação vedada pela Súmula Vinculante nº 42. Transcrevo trecho do decidido:
"(...) da Lei Federal 11.738/2008, que disciplinou o piso nacional para os professores da educação básica. Este serve, evidentemente, apenas como piso e não como critério de correção de valores no decorrer da progressão na carreira (...)" 
"(...) Por sua vez, a Turma Recursal reclamada desconsiderou essa opção legislativa do ente municipal, fixando como base de cálculo do vencimento dos níveis subsequentes ao piso o valor fixado a título de piso nacional (...)" 
"(...) Nem há vinculação de reajustes sucessivos a partir da revisão anual do piso nacional, prevista no art. 5º da Lei 11.738/2008 (...)".
Dentro desse limite, a possível distinção seria, pois, fundamental: o direito ao piso como patamar mínimo do vencimento básico inicial da carreira permanece intocado e exigível; o que não se admite é a propagação automática desse reajuste para os demais níveis, classes e vantagens da carreira que já superem o piso - o chamado efeito cascata.
Essa distinção alinha-se à própria teleologia da Lei Federal nº 11.738/2008: a norma visa proteger o trabalhador do magistério que recebe vencimento básico abaixo do mínimo constitucional - não reestruturar, por via reflexa e automática, toda a tabela de vencimentos do ente federado. O escalonamento decorrente da aplicação do piso às demais classes superiores da carreira representa, na prática, imposição de política remuneratória geral que extrapola a competência federal de norma mínima e adentra na autonomia legislativa local protegida pelo pacto federativo.
Tecido o contexto, normativo, portanto temos o seguinte quadro: 
a) A Lei Federal 11.738/08 é constitucional naquilo que institui o Piso Nacional do Magistério (ADI 4167); 
b) A atualização anual do Piso por Portaria MEC é admitida como forma normativa legítima (ADI 4848); 
c) O Piso Nacional do Magistério se refere a vencimento inicial e não a remuneração (ADI 4167);
d) O Piso Nacional do Magistério não se presta a criar efeito cascata em classes, níveis e vantagens de carreira (Reclamação STF 79.325).
No caso concreto, a prova documental dos autos é cristalina quanto à defasagem. A Portaria MEC nº 61/2024 (fls. 93) fixou o piso nacional em R$ 4.580,57 para a jornada de 40 horas. A Lei Municipal nº 4.421/2024 (fls. 91/92), editada pelo próprio Município, estabeleceu o valor de referência em R$ 4.023,29 a partir de agosto de 2024. Para o período anterior seria R$ 3.845,63 (fls. 240). 
A emenda estrutural, especialmente a tabela salarial para ano de 2024 (fls. 191) revela que os níveis iniciais da carreira do magistério de Amparo (MD1, MD2, MD3, nos graus iniciais de cada nível) percebem vencimento básico abaixo do patamar federal proporcional à jornada. 
Isso gera para o ano de 2024 diferenças impagas entre vencimento inicial e PSPN.
Incontroverso, portanto, o descumprimento do mínimo constitucional para esses cargos. Registra-se que a Lei Municipal nº 3.809/2015, invocada pelo Sindicato, incorporou os critérios do MEC à legislação local, o que reforça a contradição interna do Município, que editou norma posterior (Lei Municipal nº 4.421/2024) fixando valor inferior ao próprio compromisso legislativo que assumira. 
Vale ainda registrar que a contradição interna do Município de Amparo é elemento que reforça a condenação: a Lei Municipal nº 3.809/2015, invocada pelo próprio Sindicato, teria incorporado os critérios federais de atualização do piso à legislação local. A Lei Municipal nº 4.421/2024 praticou valor inferior não apenas ao piso federal, mas ao compromisso legislativo municipal vigente.
A condenação, portanto, impõe-se nos estritos limites do direito ao piso como patamar mínimo do vencimento básico. O Município de Amparo deverá pagar as diferenças salariais entre os valores efetivamente praticados e o piso nacional fixado pela Portaria MEC nº 61/2024 (R$ 4.580,57), proporcional à jornada de cada servidor, relativamente ao exercício de 2024, para os servidores cujo vencimento básico esteve abaixo do patamar federal - conforme demonstrado nas tabelas de fls. 191. Quando definitiva, a Municipalidade de Amparo deverá apresentar quadro com todas as classes e níveis do magistério municipal onde demonstre vencimento inicial, piso, e diferença entre vencimento e piso, de janeiro a dezembro de 2024. A Tabela será oportunamente analisada e homologada pelo Juízo como mapa de diferenças. 
No entanto, a questão mais delicada é outra.
É a condição negativa revelada a partir das reclamações constitucionais. O Piso Nacional se presta a impor um padrão mínimo, mas não se presta de gatilho para classe, níveis e vantagens. É complemento de vencimento episódio, não incorporado, natureza, pois sui generis, e por isso não base de cálculo para qualquer outro efeito, porque dentro do que se interpreta, não compõe vencimento ou salário propriamente dito. Justamente por isso que as demais classes e níveis da carreira não podem vindicar ajuste percentual proporcional. É tanto possível que o professor de nível inferior receba igual a professor de nível superior pela adição do Piso. O que não se admite é tão simplesmente que se receba abaixo do PSPN.
(...)
Enfim, diante de tudo que processado, assento - pois - razão parcial ao direito pretendido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Amparo, significa dizer, o Município de Amparo descumpriu o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério no exercício de 2024 para os servidores cujo vencimento básico estava abaixo do patamar federal mínimo, devendo responder pelas diferenças e seus reflexos legítimos, mas vedado o efeito cascata sobre a carreira, isso notadamente se considerando a relação jurídica deduzida e os elementos processuais produzidos.
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação, com supedâneo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Município de Amparo ao pagamento, em favor dos servidores do magistério público municipal de Amparo cujo vencimento básico, no exercício de 2024, esteve abaixo do Piso Salarial Profissional Nacional, das diferenças salariais entre os valores de vencimento inicial efetivamente praticados e o piso fixado pela Portaria MEC nº 61/2024 (R$ 4.580,57 para a jornada de 40 horas), proporcionalmente à jornada de cada servidor. Afasto expressamente, e julgo IMPROCEDENTE, todavia, reflexos de toda ordem, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, quinquênios, sexta-parte e demais gratificações funcionais vigentes no período, 14º salário e escalonamento automático para os demais níveis e classes que já percebam vencimento básico igual ou superior ao piso nacional proporcional à jornada. (...)”
 
12. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, não vislumbro nenhum comando de concessão de aumento de vencimentos, tampouco de reajuste com base em índice federal. Vê-se, em verdade, que a decisão não determinou um reajuste geral, mas sim o cumprimento de um patamar remuneratório mínimo, tratando a diferença como um complemento para atingir o valor legal, sem permitir que tal ajuste se propague verticalmente pela estrutura da carreira.

13. Registro que a ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 37 é impedir que o Judiciário atue como legislador positivo, criando ou estendendo vantagens pecuniárias a servidores com base em uma equiparação a outros cargos ou carreiras, sem que haja previsão legal para tanto.

14. No caso concreto, a decisão reclamada não se fundamentou no princípio da isonomia. O juízo de origem não comparou os professores de Amparo com outra categoria, nem lhes estendeu um benefício alheio. Pelo contrário, a decisão baseou-se estritamente no princípio da legalidade, determinando o cumprimento de uma obrigação imposta por lei federal específica (Lei nº 11.738/2008), cuja constitucionalidade já foi afirmada por esta Corte em controle concentrado. A atuação judicial foi, portanto, de mera aplicação do direito vigente, e não de inovação legislativa, não havendo falar em afronta à Súmula nº 37 do STF.

15. Quanto à Súmula Vinculante nº 42, cuida-se de enunciado que visa proteger a autonomia financeira dos entes subnacionais, vedando que o reajuste geral e automático de todo o seu funcionalismo seja atrelado a índices definidos pela União (como o salário mínimo ou índices de inflação). A jurisprudência desta Corte, contudo, já sedimentou a distinção entre a fixação de um piso salarial de caráter nacional e a instituição de um índice de reajuste automático para toda a carreira.

16. O próprio ato reclamado demonstra plena consciência dessa distinção, ao citar a Rcl nº 79.325/SP, de minha relatoria, ajuizada pelo próprio Município de Amparo, na qual a Segunda Turma desta Corte  cassou decisão anterior justamente por ter determinado o reajuste automático de toda a estrutura da carreira, o que não ocorreu na espécie. No caso vertente, o juízo sentenciante, mirando o referido precedente, afirmou que o piso "serve, evidentemente, apenas como piso e não como critério de correção de valores no decorrer da progressão na carreira".

17. No caso, a decisão impugnada não vinculou o "reajuste de vencimentos" de todos os servidores a um índice federal, apenas garantiu que o vencimento inicial de nenhuma carreira do magistério ficasse aquém do patamar mínimo nacional. Ao negar expressamente o "efeito cascata" e o "escalonamento automático", o juízo reclamado agiu em perfeita conformidade com a teleologia da SV nº 42 e com a jurisprudência específica do STF sobre o tema, que busca harmonizar a valorização constitucional do magistério com a autonomia federativa.

18.  Impõe ter em perspectiva, quanto a outros precedentes do Município de Amparo, ora reclamante, citados por ele próprio na exordial desta reclamação, que, uma coisa é zelar pela higidez e preservação do piso nacional do magistério, outra coisa é estender sua aplicação para questões diversas da finalidade restrita de estabelecer a remuneração mínima, como, in casu, para influir no regramento dos valores e formas de remuneração e de progressão entre diferentes níveis das carreiras de magistério de ente municipal, atrelando-as aos cálculos e revisões efetuados pelos órgãos federais, para fins de atualização do próprio valor do piso nacional.

19. No caso concreto, repito, não há que se falar em descumprimento do enunciado nº 42 da Súmula Vinculante, haja vista que a decisão reclamada não usou o piso como um gatilho para reajustar toda a tabela remuneratória do município, o que configuraria a vedada vinculação. Em vez disso, aplicou-o como um valor de referência mínimo, um chão remuneratório, exatamente como previsto na legislação e validado por esta Corte.
 
20. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator